Tribunal: TJSP
Processo: 1003657-58.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autor que foi surpreendido com interrupção indevida dos serviços telefônicos. Comprovação do pagamento da fatura antes do vencimento. Relação de consumo, com a inversão do ônus da prova. Ré que não logrou êxito em comprovar

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autor que foi surpreendido com interrupção indevida dos serviços telefônicos. Comprovação do pagamento da fatura antes do vencimento. Relação de consumo, com a inversão do ônus da prova. Ré que não logrou êxito em comprovar a legalidade das cobranças. Declaração de inexigibilidade da dívida e da rescisão do contrato, sem cobranças posteriores à interrupção dos serviços. Lucros cessantes: comprovação, pelo autor, de que deixou de auferir valores atinentes aos plantões médicos no período da suspensão dos serviços de telefonia. Danos morais bem configurados. Interrupção dos serviços que causou grandes percalços ao autor que precisou ingressar com reclamação no Procon e, não obtendo êxito, ajuizou a presente ação. Valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não representa excesso. Honorários advocatícios já fixados no limite legal de 10%, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO.